Tribunal: TJMT
Processo: 1008653-04.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008653-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ML PAY COBRANCAS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 10.469.354/0001-33 (APELADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (APELADO), MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI - CPF: 405.567.861-49 (APELADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), LUCAS DASSAN VIEIRA - CPF: 046.686.271-78 (ADVOGADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DE EVENTUAL VÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a prescrição da pretensão executória, declarou a nulidade da citação por edital e extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários, sob o fundamento de ausência de citação válida no prazo legal por inércia do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão executória diante da ausência de citação válida no prazo legal; (
ii
) estabelecer se a demora na citação é imputável ao exequente ou ao mecanismo do Poder Judiciário, para fins de incidência da Súmula 106 do STJ; (
iii
) determinar se eventual nulidade da citação por edital é superada pelo comparecimento espontâneo dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional trienal à execução de cédula de crédito bancário, contado do vencimento da última parcela, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, conforme jurisprudência do STJ.

O ajuizamento da execução e o despacho que ordena a citação ocorreram dentro do prazo prescricional, evidenciando o exercício tempestivo da pretensão executiva.

A interrupção da prescrição exige atuação diligente do credor, não se operando automaticamente com o ajuizamento da ação, conforme
arts
. 202, I, do CC e 240 do CPC.

O conjunto probatório demonstra que o exequente promoveu diligências reiteradas para localização e citação dos executados, afastando a configuração de inércia ou desídia.

A demora na efetivação da citação decorre de entraves operacionais do Poder Judiciário, como demora no cumprimento de mandado pelo oficial de justiça, não podendo ser imputada ao exequente.

Incide a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição.

A citação por edital, embora excepcional, foi precedida de diligências idôneas para localização dos executados, atendendo aos requisitos do art. 256 do CPC.

O comparecimento espontâneo dos executados mediante exceção de
pré
-executividade supre eventual vício da citação por edital, nos termos do art. 277 do CPC, evidenciando ciência inequívoca da demanda.

A extinção do feito por prescrição revela-se incompatível com a dinâmica processual e com a atuação diligente do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A execução de cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, contado do vencimento da obrigação. 2. A demora na citação não configura prescrição quando decorrente de falhas do mecanismo judiciário, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. A atuação diligente do exequente afasta a caracterização de inércia para fins de interrupção da prescrição. 4. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade da citação por edital, desde que evidenciada a ciência inequívoca da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, I, e art. 204, §1º; CPC,
arts
. 240, §§1º a 3º, 256, 277 e 487, II; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.613.432/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 14.04.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008653-04.2019.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

ML PAY COBRANCAS ADMINISTRATIVOS LTDA, MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA E

MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de FAMA COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS LTDA – ME, MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA AZOIA PINOTI, julgou extinta a execução com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 487, inciso I
I, do Código de Processo Civil, bem como acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da citação por edital em relação à executada Maria de Fátima
Azoia

Pinoti
, estendendo os efeitos da prescrição aos demais coexecutados. Ademais, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A decisão recorrida assentou, em síntese, que não houve citação válida dos executados no prazo prescricional, tendo a citação por edital sido declarada nula por ausência de esgotamento das diligências para localização da parte executada, especialmente porque o endereço correto constava nos autos desde a petição inicial. Destacou, ainda, que a demora na citação decorreu da inércia do próprio credor, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ. Por conseguinte, concluiu pela ocorrência da prescrição da pretens
ão executória, bem como pela inaplicabilidade do art. 204, §1º, do Código Civil, diante da inexistência de ato interruptivo válido.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A., em suas razões recursais, sustenta que não há prescrição, argumentando que a interrupção ocorreu com o despacho que ordenou a citação, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil e art. 240 do CPC.

Aduz que a demora na citação decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ.

Afirma

que houve citação válida ao menos de um dos devedores solidários, razão pela qual a interrupção da prescrição deveria se estender aos demais, conforme art. 204, §1º, do Código Civil.

Defende, subsidiariamente, a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que a inadimplência dos executados deu causa à propositura da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, a recorrida MARIA DE FÁTIMA AZOIA PINOTI defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a citação por edital foi corretamente declarada nula, uma vez que não houve esgotamento das diligências necessárias para localização dos executados, sendo o endereço correto conhecido desde o início da demanda.

Aduz que a ausência de citação válida no prazo prescricional, por falha imputável ao exequente, impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Argumenta, ainda, que inexistiu ato interruptivo eficaz, razão pela qual não há falar em aplicação do art. 204, §1º, do Código Civil. Por fim, requer o desprovimento do recurso.

Preparo devidamente comprovado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo ora apelante em face dos apelados, lastreada na Cédula de Crédito Bancário de nº 10722270 (id.173858355).

O presente recurso submete à apreciação desta Câmara a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória, diante da ausência de citação válida dos executados no prazo legal, bem como da possibilidade de imputação da demora na formação da relação processual ao próprio exequente ou aos mecanismos do Poder Judiciário.

Pois bem.

Inicialmente, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, juntamente com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966), aplica-se à Cédula de Crédito Bancário o prazo trienal para o exercício da pretensão, iniciando-se a contagem na data do vencimento da última parcela.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. [...] 2.A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo

prescricional

para a execução de cédula de crédito
bancárioé
o trienal.3. Agravo

interno não
provido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.613.432/DF, relator Ministro Ricardo Villas

Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julg
ado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIAFÁTICADA LIDE. SÚMULA7DO STJ.NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme
estabelece

o
art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se

às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a
legislação cambial
, de modo que se mostra

d
e rigor

a
incidência do
art. 70 da Lei

Uniforme de
Genébra
,

que prevê o prazo prescricional de3(três) anos a contar do venci
mento
dadívida
.

Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (
Súmula7/STJ).
3. Agravo

interno

a
que se

nega

provimento. (STJ-
AgInt
no
AREsp
: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 QUARTA
TURMA,Data
De
Publicação:DJe
16/03/2023).

No caso concreto, a execução foi ajuizada em 28/02/2019, sendo proferido despacho de citação em 20/03/2019, circunstâncias que evidenciam, de forma inequívoca, o exercício tempestivo da pretensão executiva.

A controvérsia, portanto, desloca-se para a análise da eficácia interruptiva da prescrição, à luz do art. 202, inciso I, do Código Civil, e do art. 240 do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 202, inciso I, do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Por sua vez, estabelece o art. 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código
Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a eficácia interruptiva da prescrição não decorre automaticamente do mero ajuizamento da demanda, exigindo-se, de um lado, a atuação diligente do credor e, de outro, a inexistência de entraves imputáveis à sua conduta.

No caso dos autos, a análise do conjunto probatório demonstra que o exequente promoveu, de forma reiterada, diligências voltadas à localização e citação dos executados.

Consoante se depreende da sentença recorrida, o douto magistrado fundamentou sua decisão no elemento principal de que os devedores não foram citados no endereço o qual residem a 20 (vinte) anos informados no contrato e na inicial, qual seja: Rua Presidente Castelo Branco, nº 421, Edifício Rio Negro, apto 1201, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT.

Ocorre que, de acordo com a detida análise dos autos, observa-se que foi expedido mandado de citação para tal endereço, conforme ID.173853351:

Consta-se que no Ofício no ID.173853353, em 16/07/2020, o mandado de citação ficou por mais de 100 (cem) dias sem ser cumprido pelo oficial de justiça:

Em certidão de ID.173853372, em 15/09/2021, restou consignado que decorreu o prazo legal sem cumprimento do mandado por parte do Oficial de Justiça (ID.173853372):

Posteriormente, (ID.173853373), em 07/11/2021 retornou o mandado negativo informando que, sempre que o oficial de justiça esteve presente no respectivo endereço, as partes não se encontravam nos endereços indicados:

Dessa forma, com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, verifica-se que o feito não permaneceu paralisado por culpa exclusiva do banco apelante, o qual empreendeu reiteradas diligências voltadas à citação dos executados.

Ainda que se alegue equívoco pontual na diligência, verifica-se que houve efetiva tentativa de cumprimento do mandado no endereço indicado, não se podendo imputar ao exequente eventual falha operacional do oficial de justiça.

Portanto, em verdade, tem-se que a dificuldade na efetivação da execução não deve ser atribuída à instituição financeira, mas, aos mecanismos da justiça, atraindo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n. 106 do STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência

A propósito:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 22/12/2020, fundada em inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário. O juízo de origem extinguiu o processo, com resolução de mérito (art. 487, II, CPC), reconhecendo prescrição direta pela ausência de citação válida no prazo legal.
A apelante sustenta que promoveu contínuas diligências para localizar o devedor, inclusive requereu citação por edital em 24/02/2025, sem que o pedido fosse apreciado. Alega que as sucessivas demoras decorreram de fatores internos do Judiciário, não de inércia da exequente, pleiteando a cassação da sentença e o regular prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a demora na realização da citação, diante de diligências contínuas da exequente, caracteriz
a prescrição direta ou se deve incidir a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a paralisação decorre do próprio mecanismo judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação é imprescindível para o desenvolvimento válido da execução, mas a demora em sua efetivação, quando não imputável à parte, não pode prejudicar o credor. O histórico processual revela atuação diligente da exequente, com sucessivos requerimentos e pagamentos de diligências, bem como pedido de citação por edital, sem desídia. As demora
s significativas decorreram do trâmite interno do Judiciário, como a expedição tardia de mandados e a demora no exame de requerimentos. Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual, proposta a ação no prazo, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição. Diante disso, a sentença que reconheceu a prescrição deve ser cassada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de j
ulgamento: A demora na citação, quando não imputável ao credor, mas a fatores internos do Judiciário, não caracteriza prescrição. A atuação diligente da parte exequente, com requerimentos e pagamento de diligências, afasta a alegação de desídia. A Súmula 106 do STJ aplica-se às execuções, assegurando o prosseguimento da demanda quando a paralisação decorre do mecanismo
judiciário. (
N.U 1001214-98.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Dir
eito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. PRAZO TRIENAL. INTERRUPÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
1. Apelação
cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição direta da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, e extinguiu o processo com base no art. 487, II, c/c art. 924, III, do CPC. II. Questão
em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da data de vencimento da obrigação e das medidas processuais adotadas pela exequente, está caracterizada a prescrição direta da pretensão executiva, ou se a interrupção válida e a paralisação do feito por fatores atribuíveis ao Judiciário afastam sua configuração. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é trienal, conforme o art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002, contado do vencimento d
a última parcela. 4. A inicial foi proposta dentro do prazo legal e foram adotadas diligências contínuas para localizar o devedor, inclusive com pedidos de buscas em cadastros e expedição de ofícios, seguidas de requerimento de citação por edital. 5. A demora no cumprimento das determinações judiciais decorreu de entraves administrativos internos à serventia, não sendo atribuível à parte exequente. 6. Aplica-se, ao caso, a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora decorre do próprio Judiciá
rio. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença desconstituída. Determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, inclusive para apreciação do pedido de citação por edital. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é de três anos, contados do vencimento da última prestação contratual. 2. A paralisação do processo por fatores administrativos imputáveis ao Judiciário não caracteriza inércia do exequente, não se admi
tindo o reconhecimento da prescrição direta nesses casos, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; CPC,
arts
. 487, II, e 924, III. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.534.625/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 18.11.2019; STJ, Súmula nº 106; TJMT, N.U 1000835-20.2017.8.11.0025, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025. (N.U 0000407-03.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLAD
AS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

Nesse contexto, não se evidencia inércia, tampouco desídia processual apta a comprometer a eficácia interruptiva da prescrição.

Posteriormente ao retorno dos autos em primeiro grau, o banco sempre empreendeu diligências suficientes na busca dos executados, com pesquisa em sistemas (ID.359005367), por meio de WhatsApp (ID.359005355), pelo endereço empresarial (ID.359004942) e, posteriormente, por edital (ID.359005370).

Antes da citação por edital foi feita a apresentação da exceção de
pré
-executividade (ID.359005371).

A respeito da citação por edital, esta constitui medida de caráter excepcional, autorizada apenas quando restar comprovada a real impossibilidade de localização do réu, nos termos do art.256 do Código de Processo Civil.

Para sua validade, exige-se a demonstração de que foram previamente adotadas, sem êxito, todas as diligências razoáveis de localização, inclusive mediante consulta a sistemas como INFOJUD e SISBAJUD.

No caso concreto, conforme demonstrado, foram empreendidas diligências suficientes e idôneas com vistas à localização e citação dos executados.

Ainda que se questione a regularidade formal da citação por edital, é inegável que sua finalidade foi plenamente atingida, haja vista o comparecimento espontâneo dos executados aos autos, mediante a apresentação de exceção de
pré
-executividade, circunstância que evidencia a ciência inequívoca da demanda e supre eventual vício do ato citatório, em consonância com o disposto no art.277 do CPC.

Diante desse contexto, a extinção do feito revela-se incompatível com a dinâmica processual evidenciada nos autos, impondo-se a reforma da sentença.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026